Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de tentativa de latrocínio e de corrupção de menor. Prisão preventiva. Prova da materialidade e indícios de autoria. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Trancamento da ação penal. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Negativa de autoria. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão domiciliar. Matéria não apreciada pelo Juízo de 1o grau. Supressão de instância. Writ parcialmente admitido. Ordem denegada.